Tribunal: TJES
Processo: 5002319-15.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002319-15.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL DA ROSA BERTOLANI

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA INJUSTIFICADA DE REGISTRO DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MIGUEL DA ROSA BERTOLANI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento e indenizatória proposta contra o BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., sustentando a existência de onerosidade excessiva no contrato de financiamento, ilegalidade de cobranças acessórias (tarifas, IOF e registro) e abusividade da taxa de juros, com pedido de restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros contratada apresenta abusividade diante da média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) definir se houve cobrança indevida e de tarifas bancárias; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de cadastro e registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação contratual firmada entre o consumidor e a instituição financeira, autorizando o controle judicial das cláusulas e a inversão do ônus da prova.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,92% a.m.) não excede a média de mercado à época (2,12% a.m.), razão pela qual sua estipulação não se revela abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 382).

A cobrança de IOF é legítima e pode ser financiada no contrato principal, conforme o Tema 621 do STJ.

Verificada a cobrança em duplicidade entre a “tarifa de cadastro”, impõe-se o reconhecimento de sua ilegalidade.

A tarifa de registro de contrato, embora prevista legalmente, exige comprovação da efetiva prestação do serviço e razoabilidade do valor cobrado, o que não se verificou no caso concreto.

A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé, aplicando-se inclusive às cobranças posteriores a março de 2021, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre consumidor e instituição financeira.

A cobrança de juros remuneratórios inferiores à média de mercado não configura abusividade.

A cobrança de tarifa de cadastro em conjunto em cesta de serviços contendo o mesmo item caracteriza bis in idem e é indevida.

A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e da razoabilidade do valor justifica a restituição da tarifa de registro de contrato.

A restituição em dobro de valores indevidamente pagos é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem demonstração de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 1.361; STJ, Súmulas 382 e 472.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 22.05.2007; STJ, Tema 621; STJ, Tema 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002319-15.2023.8.08.0012

APELANTE: MIGUEL DA ROSA BERTOLANI

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MIGUEL DA ROSA BERTOLANI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Consignação em Pagamento e Indenizatória, ajuizada em face do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado,
MIGUEL DA ROSA BERTOLANI
interpôs o presente recurso de apelação, e em suas razões recursais argumenta, em síntese, que o contrato de financiamento possui onerosidade excessiva e vícios, uma vez que o valor financiado (R$193.040,00) resultou em um montante final muito superior (R$312.963,84). Alega a ilegalidade das cobranças de tarifa de cadastro, cesta de serviços, despesas, IOF e registro, que representaram um acréscimo de 10%. Sustenta que a taxa de juros aplicada (1,93% a.m.) é superior àquela informada pelo Banco Toyota ao Banco Central para operações similares (1,76% a.m.), caracterizando má-fé. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais. Postula a reforma da sentença para que os juros sejam redefinidos à taxa de 1,76% a.m. e que sejam afastadas as cobranças dos acessórios.

O Apelado,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, em contrarrazões, sustenta a legalidade das cláusulas contratuais e a validade do princípio do
pacta sunt servanda
, afirmando que o Apelante teve plena ciência e concordância com todas as condições do contrato ao assiná-lo. Defende a legalidade das taxas de juros, conforme entendimento do STJ (Súmula 382), que a estipulação acima de 12% a.a. não indica abusividade por si só, e que as instituições financeiras têm autonomia para pactuar taxas de juros livremente. Quanto às tarifas de cadastro, IOF e cesta de serviços, argumenta que são lícitas e expressamente previstas em resoluções do CMN e decisões do STJ, além de estarem discriminadas e pactuadas no contrato. Menciona que a tarifa de registro é uma exigência legal e foi demonstrada a efetiva prestação do serviço.

Pois bem.

O recurso comporta provimento, mas apenas em parte, consoante as razões que passo a expor.

De início, impende reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes, dada a natureza do contrato de financiamento e a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira. Tal aplicabilidade, inclusive com a inversão do ônus da prova, foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem.

No que tange aos juros remuneratórios, a pretensão recursal não prospera.

Impera consignar que
“
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no REsp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).”
(AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 368), entendimento que tenho, também, como sedimentado, dispensando maiores digressões.

Nesta toada, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”, quando em afronta à Lei do Consumidor, mormente quando as ilegalidades se encontram já delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, cristalizado na Súmula 382, de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

No mais, tenho por certo que a aferição da abusividade deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme resta já sedimentado pela jurisprudência do STJ.

É preciso deixar claro que o STJ não considera a média de mercado como um valor absoluto a estipulá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores.

Vejamos:

“
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

No caso dos autos, a sentença demonstrou que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,92% a.m. e 25,77% a.a.) é inferior à taxa média de mercado para o mesmo período (2,12% a.m. e 28,68% a.a.).

A mera alegação de que o Banco Toyota informou uma taxa diferente ao Banco Central não tem o condão de, por si só, configurar abusividade do contrato, sem a demonstração cabal de desvantagem exagerada, tal como exige a jurisprudência consolidada do STJ.

Não há, no contexto fático-probatório, elementos que infirmem a conclusão do juízo de que a taxa contratada não se revelou exorbitante.

A alegação de cumulação indevida de juros moratórios e remuneratórios também não encontra respaldo.

A Súmula 472 do STJ veda a cumulação de juros com comissão de permanência, mas não com juros moratórios. A sentença, com acerto, verificou a ausência de evidências de cobrança de comissão de permanência no contrato em análise.

Sobre a cobrança de IOF melhor sorte não resta ao Apelante, eis que legítima.

O STJ (Tema 621) permite que as partes convencionem o pagamento deste imposto por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.

Nos dizeres do STJ,
"
Podem as partes convencionar o pagamento do

Imposto sobre Operações Financeiras

e de Crédito (IOF) por meio de

financiamento

acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

Em relação à
cesta de serviços
e à
tarifa de cadastro
, contudo, creio
caber razão ao Apelante
.

Conforme parte final do documento de ID 13526208, a chamada “Cesta de Serviços”, cobrada do Apelante na ordem de R$ 100,00 (cem reais),
já abrangia, entre outros itens, a “confecção de cadastro”
, a tornar indevida a cobrança de “Tarifa de Confecção de Cadastro para início de Relacionamento”, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), eis que reveladora de
bis in idem.

Portanto, a despeito do disposto no Tema 620 do STJ, impõe-se uma interpretação mais favorável ao Consumidor na hipótese concreta, no que há de ser reconhecida a ilegalidade da cobrança de “Tarifa de Cadastro”, porquanto manifesta cobrança em duplicidade.

Por fim, sobre tarifa de
registro de contrat
o, igualmente, entendo que
há razão na pretensão autora
l.

Como bem afirmou o Juízo
a qu
o, embora não seja uma tarifa bancária propriamente dita, mas uma exigência legal (art. 1.361 do CC e Resolução-CONTRAN nº 320/2009), a cobrança de "registro de contrato" deve ser analisada sob a ótica do CDC quanto à efetiva prestação do serviço e onerosidade excessiva (Tema 958 do STJ – REsp nº 1.578.553/SP).

O registro de contrato, nada mais é do que o registro do gravame frente a documentação do veículo, junto ao órgão de trânsito.

No caso concreto, contudo, para além de não ter encontrado nos autos prova do efetivo lançamento do gravame, sequer cuida a Instituição Financeira em justificar o montante cobrado do consumidor, não havendo nenhuma base fundante à imposição de uma cobrança de mais de R$ 400,00 (quatrocentos e reais).

Trata-se, portanto, de valor “repassado” ao Consumidor, sem razão justificante aparente, seja na forma, seja no conteúdo, impondo-se a sua restituição.

Nessa conjuntura, ou seja, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre a rubrica de “registro de contrato” e “tarifa de cadastro”, seus valores hão de ser abatidos do montante contratual e restituídos ao Consumidor pela Instituição Bancária e

em dobro
.

Isso porque, conforme já decidiu a Corte Superior de Justiça,
“Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ademais, válido mencionar que a despeito da modulação levada a efeito em sede de recurso repetitivo pelo STJ, a repetição em dobro se aplica às parcelas descontadas
posteriores a março de 2021
, o que se amolda ao caos dos autos, datando o contrato de 2022
. (STJ - AREsp 676.608/RS).

Face ao exposto, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso, para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos de reconhecimento de abusividade da cobrança de “registro de contrato” e “tarifa de cadastro”, impondo, assim, a restituição em dobro das cobranças, devendo, portanto, serem recalculados os valores do financiamento e, caso haja débito, abatido o montante aqui vertido, ou ainda, inexistindo saldo devedor, depositado em favor do consumidor.

Tais valores hão de ser atualizados pela Selic, desde a data do respectivo desembolso.

Não obstante a procedência parcial aqui consignada, mantenho os ônus sucumbenciais nos termos da sentença, considerando que sucumbiu em parte mínima o Requerido-Apelado.

Majoração dos honorários não devida na hipótese.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para dar parcial provimento ao recurso.